Tribunal: TJMT
Processo: 0002387-27.2018.8.11.0017
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002387-27.2018.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MIKAEL DENNIS LOPES OLIVEIRA - CPF: 065.806.971-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALTENO FONSECA NOGUEIRA - CPF: 066.651.921-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155, §1o, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PREAMBULAR DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
– APELANTE QUE FAZ JUS À REDUÇÃO DOS PRAZOS PREVISTA NO ART. 115 DO CP – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DECLARADA.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base nas penas infligidas na sentença condenatória.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 02387-27.2018.8.11.0017, que tramitou pelo juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, foi a pretensão ministerial julgada procedente para condenar
Mikael Dennis Lopes Oliveira
por infringência ao disposto no artigo 155, §1o, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa (sentença - Id. 169753170).

Não se conformando com os termos da sentença, a defesa de Mikael Dennis Lopes Oliveira interpôs recurso de apelação (Id. 169753171).

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença para ver-se absolvido ao argumento de atipicidade material da conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento da incidência da causa de aumento prevista no §1o do artigo 155 do Código Penal e a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena em razão da menoridade relativa do apelante à época dos fatos (Id. 169753175).

Em resposta, a Promotoria de Justiça pede seja conferido parcial provimento ao recurso, tão-somente no que se refere ao afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno (Id. 165101091). Anexou relatório de antecedentes criminais (Id. 169753179).

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo (Id. 173894662), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1°, DO CP) - TESES DEFENSIVAS:

1. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE
– Seguindo a linha de entendimento firmado no âmbito da jurisprudência do E. TJMT, ‘A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância’ (Enunciado Criminal n° 44).

2. ATENUANTE DA MENORIDADE – REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ
– Em que pese não se desconheça a atual discussão quanto ao conteúdo da Súmula 231/STJ, a vedação da fixação da pena aquém do mínimo legal, em virtude da aplicação de circunstância atenuante, é a regra que ainda vige em nosso ordenamento jurídico e, dessa forma, deve ser observada no presente caso.

3. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – CABÍVEL NO CASO
– Consoante externou o órgão acusador em sede de memoriais e nas contrarrazões recursais ao apelo, em cujas manifestações reconhece a ausência de elementos que evidenciem que a subtração tenha ocorrido na forma prevista no § 1° do artigo 155 do Código Penal, deve ser afastada a majorante do repouso noturno.

3. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
Mikael Dennis Lopes Oliveira
interpôs recurso de apelação criminal requer a reforma da sentença para ver-se absolvido ao argumento de atipicidade material da conduta. Subsidiariamente, requer o afastamento da incidência da causa de aumento prevista no §1o do artigo 155 do Código Penal e a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena em razão da aplicação da atenuante da menoridade relativa do apelante à época dos fatos (Id. 169753175).

De elementar conhecimento que a prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada
de ofício
ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, de maneira que viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1o, CP).

Assim, o prazo prescricional levará em conta a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão fixada na sentença (sentença - Id. 169753170) que, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, prescreveria em 04 (quatro) anos.

Ocorre que o apelante nasceu em 19/08/1998, conforme se verifica da qualificação constante da denúncia e dos antecedentes criminais anexados aos autos (Id. 169751239, pp. 39 a 41; e Id. 169753179), e os fatos que lhe foram imputados ocorreram em 27/07/2018, de modo que
faz jus
à
redução dos prazos
prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

Com a
redução pela metade
, o
prazo prescricional
a ser considerado em relação ao ora apelante passa a ser de
02 (dois) anos
.

A
denúncia
foi
recebida
em
07/01/2019
(Id. Id. 169751239, p. 43), o apelante foi citado pessoalmente (Id. Id. 169751239, pp. 59 e 60), seguindo a tramitação sem intercorrências de interesse para o cômputo do prazo prescricional até a publicação da sentença condenatória em
07/10/2022
(Id. 169753170).

Nesse contexto, constata-se o decurso do lapso temporal superior a 02 (dois) anos, mais especificadamente, 03 (três) anos e 09 (nove) meses entre o recebimento da denúncia (07/01/2019) e a publicação da sentença condenatória (07/10/2022), sem o legítimo exercício do
jus puniendi
por parte do Estado.

Com o reconhecimento a extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação do ora apelante, resta prejudicado o exame das demais pretensões recursais.

Pelo exposto, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; 110, §1o, e 115, todos do Código Penal,
de ofício
, declaro extinta a punibilidade do apelante
Mikael Dennis Lopes Oliveira
em relação aos fatos que lhe foram imputados nos autos da ação penal no 0002387-27.2018.8.11.0017 que tramitou pela 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024